Tribunal: TJBA
Processo: 8073819-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073819-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMIRES FONSECA SILVA

Advogado(s)
:
TAMIRIDE MONTEIRO LEITE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA GAMA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, IGOR MEIRA TEIXEIRA PUBLIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PHISHING. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - A presença de laudo pericial oficial produzido pela Polícia Civil, atestando a instalação de aplicativo de acesso remoto (AnyDesk) no dispositivo móvel do consumidor, conjugada com o registro de boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos, evidencia a probabilidade do direito alegado quanto à ocorrência de fraude bancária.

II - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se tais eventos como fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

III - O perigo de dano resta configurado quando os descontos realizados em conta salário comprometem substancialmente a remuneração do consumidor, afetando sua subsistência e de sua família, especialmente quando decorrem de contrato alegadamente fraudulento amparado em prova técnica oficial.

IV - A natureza alimentar dos valores retidos e a impenhorabilidade das verbas salariais, consagrada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõem a proteção judicial provisória enquanto se aguarda a instrução probatória definitiva, aplicando-se por analogia o princípio da preservação do mínimo existencial.

V - Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073819-76.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
RAMIRES FONSECA SILVA
e, como Agravados,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora